Tribunal: TJDFT
Processo: 0723556-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO HOMOLOGADO EM OUTRA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Ausência. Rediscussão sobre cálculo homologado em outro processo. Coisa julgada. A pretensão da autora em discutir na vertente a retenção indevida de tributos sobre a quantia proveniente de sentença condenatória de outro processo (0759915-55.2019.8.07.0016) ofende a coisa julgada. A questão é apenas de cálculo do valor devido, com o qual a parte concordou naquele feito e que foi homologado pelo juiz. O valor retido deve ser interpretado como renúncia do crédito, que é causa de extinção da execução (art. art. 924, inciso IV, CPC). Inexiste, pois, a omissão apontada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. O recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.
E